Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009912-15.2019.8.11.0015, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a tutela de urgência reivindicada para determinar que a empresa ré, UNIMED CUIABÁ, no prazo de 72 horas, forneça ao autor a medicação, conforme solicitação do médico neurologista “LEVETIRACETAM 250 MG e LAMOTRIGINA 100 MG” (46075901 - Pág. 1) e, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça as fraldas na quantidade e tamanho recomendados (10 unidades por dia tamanho M geriátrica), sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do medicamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Ademais as peculiaridades do caso concreto demonstram que os medicamentos LEVETIRACETAM 250 MG e LAMOTRIGINA 100 MG, E o fornecimento de fraldas descartáveis na quantidade de 10 unidades por dia tamanho M, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora (ID 46075897-origem), portador de Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor, com epilepsia respiratória (CID: G80.3 e G40.3), é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente, caso o tratamento não seja realizado.
Lado outro, em sede de cognição sumária, impõe-se, ao menos por ora, a conclusão de que a situação do agravado possui nítido caráter de urgência, a despeito do tempo decorrido entre o relatório médico, o pedido realizado pela autora junto a agravante e o ajuizamento da ação.
Neste contexto, considerando que o medicamento da marca indicada é mais adequado para o caso concreto, deve a agravada assegurar a cobertura do medicamento utilizado, de acordo com a indicação do médico especialista, justificando-se o deferimento da liminar.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -